Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702188-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA PRO-MORADIA DOS AMIGOS DO NORDESTE/DF - ASSCOMIDE, ASSOCIACAO DOS SEM LAR DO GUARA E REGIOES ADMINISTRATIVAS, ASSOCIACAO HABITACIONAL DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE ALTERNATIVO DO DF APELADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Após, tornem conclusos, a fim de que seja apreciado o pedido de ID no 55558873. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024 16:29:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator